Tribunal: TJES
Processo: 5025713-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025713-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BARBOSA SOBRINHO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025713-06.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

MARCELO BARBOSA SOBRINHO

RECORRIDO:
CLARO SA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE RECARGAS. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA LEGITIMO.
AUSENCIA DE ADVOGADO POR OPÇÃO DO RECORRENTE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada MARCELO BARBOSA SOBRINHO em face do CLARO SA.

Alega a autora que era cliente da requerida na modalidade pré-pago, posteriormente relatou que transferiu a linha para a modalidade pós-pago, tendo passado por diversos problemas, optando por retornar a modalidade anteriormente contratada.

Contudo, constatou posteriormente que seu numero telefônico estava cadastrado em nome de terceiro, razão pela qual requereu a condenação da requerida em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs recurso inominado sob o fundamento de que não teria o recorrente conhecimento dos termos da contestação, bem como não tinha conhecimento sob o que seria julgamento antecipado da lide, requerendo a reabertura da fase instrutória.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça ao requerente/recorrente.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em que pese o recorrente estava desamparado do auxilio de advogado na fase instrutória seja ele publico ou privado, tal ato ocorreu por deliberalidade do próprio recorrente, e não pode ser interpretado em prejuízo da parte adversa, eis que tal medida violaria a razoabilidade e a boa-fé processual, ante a vedação ao comportamento contraditório.

Assim, quando o requerente opta por apresentar inicial ao poder judiciário desamparado de profissional com capacidade postulatória, tem o conhecimento do ônus a ele atribuído e os riscos inerente ao processo, ante ausência de especialista(advogado), não podendo ser beneficiado pela opção. Ademais a opção pelo julgamento antecipado da lide, demonstra um claro registro de que não teriam as partes outras provas a produzirem nos autos, razão pela qual afasto as teses apresentadas pela defensoria publica estadual.

Por fim, em que pese o recurso não adentre ao mérito da demanda diretamente, destaco que a decisão do juízo singular foi acertada, eis que o recorrente não comprovou a realização de recargas, razão pela qual torna legitima o cancelamento da linha.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DE LINHA PRÉ-PAGA . AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 DO TJRJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 . Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da prestadora de serviço de telefonia. A autora alegou falha na prestação do serviço da ré, consistente no bloqueio indevido e na alteração não autorizada da titularidade de sua linha telefônica pré-paga. 2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a consumidora não comprovou a realização de recargas regulares, sendo legítimo o cancelamento da linha por inatividade, nos termos da regulamentação aplicável . 3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia pela empresa ré. 4. Relação de consumo . Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art. 14, § 3º, da Lei 8 .078/90. 5. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor da necessidade de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Súmula 330 do TJRJ . 6. As provas constantes dos autos demonstram que a ré notificou a autora sobre a necessidade de recarga da linha, sendo o bloqueio e o cancelamento consequência da inatividade prolongada, conforme regulamento aplicável. 7. O material fático-probatório dos autos conduz à conclusão de que a consumidora não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado . Inteligência do art. 373, I, do CPC e da Súmula 330 do TJRJ. 8. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00020261320218190007, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 11/03/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/03/2025)

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos da inicial

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)